Tribunal: TJDFT
Processo: 0705368-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
No caso dos autos, o recorrente reporta-se sua irresignação à decisão de id 56550044, proferida “pelo MM. Juízo de Direito da 01a Vara Cível da Comarca de Brasília/DF, nos autos do cumprimento de sentença sob n° 0725813-52.2019.8.07.0001” (id 14821574, pg. 1). Entretanto, além do processo indicado não tramitar na 1a Vara Cível de Brasília, mas na 6a Vara Cível, não foi possível identificar o citado id 56550044 e, sequer, a decisão impugnada. Com efeito, o artigo 1.017, §5o, do Código de Processo Civil dispensa a juntada dos documentos obrigatórios do agravo de instrumento, porém não afasta a exigência de que sejam devidamente sinalizados ou referidos com o respectivo número identificador de referência no processo de origem. Isto porque, o artigo 4o do Código de Processo Civil estampa como norma fundamental do processo o princípio da cooperação, de modo que os sujeitos integrantes da relação processual cooperem para solução de mérito justa e efetiva em tempo razoável, o que no âmbito do processo judicial eletrônico (PJe) está alinhado ao dispositivos regulamentares que preevem a necessidade de que os documentos sejam adequadamente classificados, sinalizados e organizados pelas partes para facilitar o exame dos autos (artigo 17 da Portaria Conjunta n.53 – TJDFT/2014). Assim, de forma a evitar tumulto e extenso trâmite processual, intime-se o agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, sinalize de forma precisa os números identificadores (ids) dos documentos obrigatórios exigidos pelo artigo 1.017, I, do Código de Processo Civil, bem como indique a decisão que pretende efetivamente combater pela via do recurso, sob pena de não conhecimento. Prazo: 5 dias. Publique-se. Intime-se.